Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RELATOS DE TESTEMUNHA PRESTADO NA DELEGACIA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas, pois, em que pese a apreensão das porções de drogas e dinheiro no interior de residência pertencente a terceira pessoa, os policiais não visualizaram efetivamente o acusado portar ou deixar a mochila com o entorpecente encontrado. Ressalte-se que não houve qualquer denúncia ou apreensão de porções de drogas, de dinheiro e demais apetrechos na posse do réu. Além disso, o apelado negou ter praticado o crime, alegando que a residência pertencia a pessoa desconhecida.
2. As declarações prestadas pela testemunha, proprietária do imóvel, na fase inquisitorial, de que as drogas teriam sido dispensadas pelo réu tampouco foram ratificadas em juízo.
3. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime. Havendo dúvidas razoáveis sobre a participação do réu no cometimento do crime que lhe está sendo imputado, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Ausente prova inequívoca da autoria, deve ser mantida a absolvição do acusado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido da imputação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.